Tribunal: TJDFT
Processo: 0730306-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730306-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARTHA FARIA DE MENEZES D E S P A C H O Vistos e etc. Na origem, o d. juízo a quo julgou procedente a ação para reconhecer o direito da autora de exigir contas da ré sobre as contas PIS/PASEP no período requerido. Esta relatoria indeferiu o pedido liminar nos termos da decisão de ID 29652139. Na petição juntada ao ID 30311348, o agravante interpôs agravo interno e reitera o pedido de suspensão do feito. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos, conforme lançada no ID 29652139. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 30311348. Publique-se. Brasília, 8 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator